Tribunal: STJ
Processo: 5057598-80.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217337 - RJ(2025/0132789-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA SACIC - RJ151411
LUCAS GASPARETE DOS REIS CARVALHO - RJ155400
EDUARDO MUHLENBERG STOCCO - RJ165953
LEONARDO DE MATTOS MENDES - RJ208272
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 39934e46-af8c-4c4f-a2ea-0ce17a0d35b2

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217337 - RJ (2025/0132789-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA SACIC - RJ151411

LUCAS GASPARETE DOS REIS CARVALHO - RJ155400

EDUARDO MUHLENBERG STOCCO - RJ165953

LEONARDO DE MATTOS MENDES - RJ208272
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
opõe Embargos de Declaração
ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido em sede de agravo interno que negou-lhe provimento (fls.
1.132/1.142e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME NÃO
CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE INSUMOS. TEMAS REPETITIVOS NS.
779 E 780/STJ. DESPESAS DE VALE-REFEIÇÃO, VALE-ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A EMPREGADOS. ESSENCIALIDADE NÃO
VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DO
CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
§
4o,
DO
DESCABIMENTO. ART. 1.021, CPC/2015.
I – Nos termos do o das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, que disciplinam o
regime não cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS, o
art. 3
contribuinte podedescontar créditos calculados em relação a bens e serviços
utilizados como insumo naprestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados àvenda.
II – Consoante fixado nos Temas repetitivos ns. 779 e 780/STJ, o conceito de
insumodeve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
vale dizer,considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Documento eletrônico VDA53324564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:33
Código de Controle do Documento: 49649af8-1d62-419d-890d-e227d972ba0f

determinado item bem ou – serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo – contribuinte.
III – A verificação de tais requisitos, por exigir o exame do acervo fático-
probatório dosautos, incumbe às instâncias ordinárias, de modo que a revisão
das conclusões firmadaspela origem, em sede de recurso especial, encontra
óbice nos verbetes sumulares ns. 5e 7/STJ, conforme uníssona orientação
das Turmas de Direito Público desta Corte.
IV – No caso concreto o Tribunal a quo, ao analisar os gastos da empresa
com vale-refeição, vale-alimentação e alimentação fornecida a empregados,
entendeu
ausente
aessencialidade
de
tais
dispêndios,
porquanto
dispensáveis à consecução do objeto socialda contribuinte – foco do
entendimento vinculante fixado –, sendo tal conclusão insuscetível de
reexame por este Superior Tribunal.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
art. 1.021,
Agravo Interno em votaçãounânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ouimprocedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.

Alega, em síntese, omissão, no julgado embargado, porquanto não analisou
a particularidade (de todo importante e diferenciadora da rubrica “fornecimento de
alimentação em refeitório”) de o estabelecimento da Embargante estar situado a mais de
15 km do núcleo urbano mais próximo.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios
apontados.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 1160e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e iii) corrigir erro material.
A parte embargante sustenta a existência de omissão, no acórdão embargado
sobre a essencialidade da despesa questionada para efeito de aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se considerar
art. 489,
fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos
jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
Documento eletrônico VDA53324564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:33
Código de Controle do Documento: 49649af8-1d62-419d-890d-e227d972ba0f

decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de seguir enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência
de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido,
confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo
do
na esteira interpretativa
art. 489
CPC/2015,
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
.
15/06/2016)
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no
da
(Lei de Concessões
art. 11
Lei n. 8.987/1995
e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar cobrança pela
utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra concessionária de
serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da
rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no
§ 4o, do
quando a decisão agravada
art. 1.021,
CPC/2015
está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão
Documento eletrônico VDA53324564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:33
Código de Controle do Documento: 49649af8-1d62-419d-890d-e227d972ba0f

geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência
pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1.079.824/SP,
TURMA, julgado em
DJe
06/02/2018,
07/03/2018)

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação
contida no
do
"veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda
que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou
fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a
contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório,
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1.037.131/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
16/11/2017,
22/11/2017)

Inicialmente anoto que o acórdão embargado está embasado na orientação
consolidada neste Superior Tribunal, de modo que não há falar em omissão ou
deficiência de fundamentação, porquanto, a toda evidência, na consolidação do
entendimento jurisprudencial do Tribunal responsável para uniformizar a interpretação da
norma federal no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, foram considerados a
interpretação sistemática das normas de regência, os princípios gerais do direito e os
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais pertinentes à matéria.
Sobre a omissão alegada, consta expressamente do acórdão recorrido que o
eventual enquadramento de despesas indicadas como insumos será, inevitavelmente,
extraído da análise das provas coligidas em cotejo com o objeto social da empresa,
observados os requisitos apontados. Assim, como consectário lógico e natural do
entendimento vinculante fixado, a verificação de tais parâmetros, por exigir o exame do
acervo fático-probatório dos autos, incumbe às instâncias ordinárias, de modo que a
revisão das conclusões firmadas pela origem, em sede de recurso especial, encontra
óbice nos verbetes sumulares ns. 5 e 7 /STJ.
Com efeito, ao prolatar o acórdão recorrido, este Superior Tribunal examinou
efetivamente as alegações apresentadas e deu solução adequada e devidamente
Documento eletrônico VDA53324564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:33
Código de Controle do Documento: 49649af8-1d62-419d-890d-e227d972ba0f

fundamentada à controvérsia, não havendo falar em omissão acerca de questão
essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro
vício a impor a revisão do julgado.
A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g. Corte
art. 1.022
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EREsp 1.431.157/PB,
DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.104.181/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,
Ressalte-se, a alegação de omissão atinente ao próprio mérito do recurso, o
qual não foi alcançado diante da aplicação de óbice, não configura omissão passível de
ensejar a nulidade do julgado por ofensa ao dispostivio do Código de Ritos.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual não configura omissão a
ausência de pronunciamento sobre o mérito do recurso que não ultrapassa o juízo de
admissibilidade, como o demonstra o julgado assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EREsp 1559725/PE,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
23/08/2017,
30/08/2017)

Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso integrativo não se
presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos
autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de origem em outro processo, o
entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela
instrumento processual vocacionado para sanar eventual
.
error in judicando
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA53324564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:33
Código de Controle do Documento: 49649af8-1d62-419d-890d-e227d972ba0f

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a
fundamentação e o dispositivo da própria decisão. No caso em exame, o
dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a
fundamentação que lhe antecede, não havendo contradição interna a ser
sanada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 308.455/PB,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
03/09/2013,
10/09/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCS. I
ART. 535,
E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
(...) 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do
acórdão, e não aquela em que o fundamento do voto colidiria com a
jurisprudência em caso análogo - error in judicando.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
AREsp 438.306/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
24/04/2014,
20/05/2014)

Assim, a pretexto de omissão, a irresignação objetiva a revisão da própria
pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada no julgado embargado, embora em
adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou
erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53324564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:33
Código de Controle do Documento: 49649af8-1d62-419d-890d-e227d972ba0f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.217.337 / RJ
Número Registro: 2025/0132789-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50575988020224025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA SACIC - RJ151411
LUCAS GASPARETE DOS REIS CARVALHO - RJ155400
EDUARDO MUHLENBERG STOCCO - RJ165953
LEONARDO DE MATTOS MENDES - RJ208272
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA SACIC - RJ151411
LUCAS GASPARETE DOS REIS CARVALHO - RJ155400
EDUARDO MUHLENBERG STOCCO - RJ165953
LEONARDO DE MATTOS MENDES - RJ208272
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54843427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 8b5f248f-1e48-4cf5-9d64-5802b5a3bc9a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 8b5f248f-1e48-4cf5-9d64-5802b5a3bc9a